Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-03.2025.8.11.0050
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001686-03.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Uso de documento falso, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY APARECIDO PEREIRA - CPF: 045.897.861-25 (APELANTE), WILHAN GUIMARAES SENA - CPF: 046.185.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ABMAEL BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 740.797.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, RESISTÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO DE OUTRAS INFRAÇÕES. RÉU FORAGIDO. PERIGO CONCRETO DE DANO VIÁRIO DEMONSTRADO. CRIME DE RESISTÊNCIA CONFIGURADO INDEPENDENTEMENTE DE LESÕES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP), resistência (art. 329 do CP), porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 da Lei n. 9.503/1997), em concurso material, à pena total de 5 anos de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção e 15 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

Fato relevante. O acusado, foragido do sistema prisional, foi abordado por policiais militares após denúncia de disparos de arma de fogo. Empreendeu fuga em motocicleta, transitando pela contramão e desrespeitando sinalização, vindo a cair em área de mata. Resistiu à prisão mediante força física e apresentou documento de identidade falso. Em busca pessoal, foram encontradas três munições de calibre .38 em seu bolso.

3.

A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de porte de munição, invocando o princípio da insignificância; e quanto aos crimes de resistência e direção perigosa, alegando insuficiência probatória pela ausência de lesões e de perigo concreto. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao porte de três munições desacompanhadas de arma de fogo, considerando que o agente era foragido da justiça e praticou a conduta no contexto de outros delitos; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de resistência e direção perigosa, notadamente quanto à configuração de violência/ameaça e perigo concreto; e (iii) definir se a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

5.

A aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de munição não é automática e depende da análise do caso concreto. Na hipótese, a apreensão das munições ocorreu no contexto da prática de outros crimes (resistência, uso de documento falso, fuga), sendo o réu foragido do sistema prisional e possuidor de mandado de prisão em aberto por delitos graves, o que evidencia a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação, afastando a atipicidade material.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de valor probatório e são idôneos para sustentar o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado.

7.

O crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) teve seu perigo concreto demonstrado pela dinâmica da fuga, realizada em alta velocidade, pela contramão de direção e com desrespeito a sinais de parada obrigatória, expondo a risco a segurança viária e a integridade de terceiros, independentemente do fluxo de trânsito no momento específico.

8.

A configuração do delito de resistência (art. 329 do CP) exige a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, não sendo necessária a produção de lesões corporais no agente ou nos executores da medida. A ausência de lesões no laudo pericial não desnatura a violência empregada para evitar a prisão, a qual demandou uso de força para imobilização.

9.

Na dosimetria da pena, a exasperação da pena-base deve pautar-se pela proporcionalidade e razoabilidade. O aumento superior à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta e específica, o que não ocorreu na sentença, impondo-se o redimensionamento das reprimendas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma, quando a apreensão ocorre no contexto de outras práticas delitivas e envolve agente foragido do sistema prisional, denotando maior reprovabilidade da conduta. 2. A ausência de lesões corporais atestada em laudo pericial não afasta a configuração do crime de resistência, que se consuma com o emprego de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar ato legal. 3. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, salvo fundamentação idônea que justifique patamar superior.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, 59, 69, 304 e 329; Lei n. 9.503/1997 (CTB), art. 309; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Aparecido Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304 (uso de documento falso) c/c art. 329 do Código Penal (resistência), art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de munição) e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação gerando perigo de dano), todos na forma do art. 69 do CP, à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, conforme sentença de Id. 328104918.

Em suas razões recursais (Id. 328104926), a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei n. 10.826/03), sustentando a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, dado que foram apreendidas apenas 3 (três) munições desacompanhadas de arma de fogo. Requer, também, a absolvição em relação aos crimes de resistência (art. 329 do CP) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB), alegando insuficiência probatória, notadamente pela ausência de lesões que comprovem a resistência e pela falta de demonstração de perigo concreto na condução do veículo.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, ao argumento de que a exasperação operada na sentença foi desproporcional.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 328104929), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros (Id. 340066872), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, manifestando-se pela manutenção das condenações, mas concordando com o redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Aparecido Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 329 do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 69 do CP, à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“No dia 01 de junho de 2025, por volta das 05h20min, em via pública localizada na Avenida Roma, B, Bairro Jardim Itália II, Município de Campo Novo do Parecis/MT, WESLEY APARECIDO PEREIRA mantinha sob sua guarda munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo; dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como apresentou documento de identificação falso, atribuindo a si falsa identidade.

Infere-se dos autos que, a guarnição da Policia Militar foi acionada via 190 com a informação de que teriam sido ouvidos disparo de arma de fogo nas proximidades da praça do Bairro Jardim Itália. Em rondas, a guarnição policial visualizou WESLEY APARECIDO PEREIRA apresentando atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. No momento em que viu a viatura se aproximando, WESLEY APARECIDO PEREIRA empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros. Em seguida, WESLEY APARECIDO PEREIRA adentrou uma área de mata, onde perdeu o controle, vindo a cair no chão. Durante a abordagem, WESLEY APARECIDO PEREIRA resistiu à prisão utilizando força física, sendo necessário o uso de algemas. Neste momento, os policiais encontraram 03 (três) munições de calibre 38 no bolso de WESLEY APARECIDO PEREIRA.

Na oportunidade, WESLEY APARECIDO PEREIRA se apresentou como Diego Gonçalves Santana, portando um documento de identidade. Contudo, após verificações de dados no sistema de talonário eletrônário, verificou-se que o CPF informado por WESLEY APARECIDO PEREIRA não correspondia ao nome dado. Após consultas complementares no banco de dados, foi confirmado a verdadeira identidade do suspeito como WESLEY APARECIDO PEREIRA, o qual possuía um mandado de prisão em aberto e havia foragido do presidio de Sinop no ano de 2016.

Diante dos fatos WESLEY APARECIDO PEREIRA foi encaminhado para a delegacia de polícia.”

Passo a apreciação dos pontos impugnados.

i.

Da Absolvição pelo Crime de Porte Ilegal de Munição (Art. 14, Lei 10.826/03)

A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de porte ilegal de munição, invocando o princípio da insignificância, haja vista a apreensão de apenas três munições desacompanhadas de armamento.

Razão não lhe assiste.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tenham flexibilizado o entendimento para admitir, em situações excepcionalíssimas, a atipicidade material da conduta na posse de pequena quantidade de munição, todavia, tal benesse não é automática e depende da análise dos vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o apelante não se trata de um cidadão comum que por descuido guardava munições. Trata-se de pessoa de considerável periculosidade, que estava na condição de foragido do sistema prisional (fugiu o presídio de Sinop-MT), possuía mandado de prisão em aberto e, no momento, da abordagem, apresentou documento falso e resistiu à prisão.

A posse das munições, neste cenário, não pode ser tida como irrelevante penal. Ela está inserida em um contexto de
modus vivendi
criminoso e de afronta à execução penal.

Ademais, é do meu conhecimento que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio, contudo, as munições foram encontradas no contexto imediato de outros crimes (resistência, uso de documento falso, fuga policial), demonstrando que não se trata de mera posse de munição, desacompanhada de potencial lesivo, mas, de artefato bélico vinculado a conduta criminosa em andamento, o que reforça a tipicidade material da conduta.

O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e visa proteger a incolumidade pública, que, no caso, foi efetivamente ameaçada pela conduta global do agente.

Nesse cenário, a jurisprudência do STJ é firme ao afastar a insignificância quando presente a contumácia delitiva ou contexto que denote periculosidade:

“2 . A aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito. 3. Evidenciado que, na hipótese, as munições encontradas na residência do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de denúncia acerca do paradeiro do paciente, que se encontrava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84 .412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004)(...)” (STJ - HC: 617398 RS 2020/0261318-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Portanto, mantenho a condenação pelo crime do artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.

2. Dos Crimes de Resistência e Direção Perigosa

Melhor sorte não socorre à defesa quanto aos pleitos absolutórios referentes aos crimes de resistência (art. 329, CP) e direção sem habilitação (art. 309, CTB).

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 196916477), boletim de ocorrência (ID 196916477 - pg. 06/09).

Já autoria restaram devidamente comprovadas pelo depoimento do policial militar Wilhan Guimarães Sena, assim como na confissão do réu.

Wilhan

(id. 328104913) declarou perante o juízo que a guarnição recebeu informação, via 190, acerca de disparos de arma de fogo no Bairro Jardim Itália e, em diligências se depararam com uma pessoa pilotando uma motocicleta em atitude suspeita. Quando o piloto visualizou a viatura, empreendeu fuga, dirigindo pela contramão e violando outras regras de trânsito. Foram disparados sinais luminosos e sonoros, mas somente chegaram ao acusado por que ele entrou na mata, cujo terreno gradeado provocou sua queda da motocicleta. Ele resistiu ativamente a prisão, “se debateu muito”, sendo necessário uso de força para imobilizá-lo. Durante a revista, foram encontradas 03 (três) munições de calibre .38 no bolso dele. Ao consultarem, no sistema, o CPF que constava no documento apresentado pelo acusado, “apareceu o rosto de outra pessoa”, motivando a realização de pesquisas mais avançadas que culminaram na identificação de Wesley Aparecido.

Depois da identificação, o acusado disse aos policiais que havia fugido da prisão em Sinop e que estava trabalhando em fazenda justamente para se manter foragido. Foram feitas buscas no local, em razão dos policiais terem visto o acusado jogar fora algum objeto, mas não foi encontrada nenhuma arma.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT, estabelece que:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

O perigo de dano concreto restou evidenciado pela própria dinâmica dos fatos: o réu empreendeu fuga em alta velocidade, transitou pela contramão de direção e desrespeitou sinais de parada obrigatória. Tais manobras, realizadas em via pública, colocaram em risco não apenas a integridade do próprio condutor, mas a segurança viária como um todo, caracterizando o tipo penal, tudo confirmado pelo testemunho do policial.

Quanto à resistência
, a materialidade e autoria do crime de resistência estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (ID 196916477) e pelo depoimento do policial militar Wilhan Guimarães Sena.

Embora o acusado negue a acusação, o policial relatou que o acusado, após cair da motocicleta, opôs-se à execução do ato legal mediante força física, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas.

A tese da defesa, envolvendo ausência de lesões no laudo pericial, portanto, não caracterizaria o delito, não prospera, pois, a resistência se consuma com a violência ou ameaça positiva contra o funcionário competente, independentemente do resultado lesão corporal.

Nesse cenário, tem-se que a ausência de lesões, na verdade, demonstra que a força empregada pelos agentes foi proporcional e necessária para vencer a resistência oposta, não que inexistiu oposição violenta. O laudo pericial de corpo de delito (id. 328103380) atesta apenas que não houve resultado lesivo, mas, não afasta a conduta.

Mantenho, pois, a condenação nestes pontos, bem como em relação ao
crime de uso de documento falso (art. 304, CP
), que foi confessado e não foi objeto de irresignação específica quanto ao mérito.

3. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base.

Com razão a defesa, inclusive com parecer favorável da Procuradoria Geral de Justiça a respeito.

O Magistrado a quo valorou negativamente os antecedentes do réu (reincidência/maus antecedentes) na primeira fase, elevando as penas em patamares desproporcionais, em 3 anos para o porte de munição, cujo mínimo é 2, representando aumento de 50%.

A respeito, a jurisprudência do STJ recomenda a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, salvo fundamentação concreta para patamar superior, o que não ocorreu.

Passo ao redimensionamento de todas as penas:

A) Uso de Documento Falso (Art. 304, CP):

1ª Fase:
Pena mínima de 2 anos.

Maus antecedentes/Reincidência pelo crime de homicídio (+1/6 sobre o mínimo). Pena-base: 2 anos e 4 meses de reclusão.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência roubo. Todavia, compenso a confissão com a reincidência, mantendo em 2 anos e 4 meses de reclusão.

3
ª. Fase:
Sem causa de aumento ou diminuição.

Pena definitiva: 2 (dois) anos de reclusão e 4 meses de reclusão.

Deixo de aplicar pena de multa, pois, sob pena de
reformatio in pejus
, já que não foi condenado a dias-multa e não houve recurso do Ministério Público.

B) Porte Ilegal de Munição (Art. 14, Lei 10.826/03)
:

1ª Fase:
Pena mínima de 2 anos. Circunstância judicial desfavorável (antecedentes de homicídio). Aumento de 1/6. Pena-base: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência roubo. Todavia, compenso a confissão com a reincidência, mantendo em 2 anos e 4 meses de reclusão.

3
ª. Fase:
Sem causa de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva: 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias- multa.

C) Resistência (Art. 329, CP):

1ª Fase:
Pena mínima de 2 meses. Antecedente de homicídio (+1/6). Pena-base
: 2 meses e 10 dias de detenção.

2ª Fase:
Presente agravante da reincidência do crime de roubo, aumento de 1/6, perfazendo 2 meses e 20 dias de detenção.

3
ª.
Fase:
Sem causa de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva: 2 (dois) meses e 20 dias de detenção.

D) Direção sem Habilitação (Art. 309, CTB):

·

1ª Fase:
Pena mínima de 6 meses. Antecedentes de homicídio (+1/6). Pena-base:
7 meses de detenção.

·

2ª Fase:
Confissão compensada com reincidência, mantenho em 07 meses.

·
3
ª
. Fase:
Sem causa de aumento ou diminuição.

·

Pena Definitiva:
7
(sete) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, CP):

Somam-se as penas de mesma espécie:

Reclusão:

- Uso de documento falso: 2 anos e 4 meses

- Porte ilegal de munição: 2 anos e 4 meses

Total: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Detenção:

- Resistência: 2 meses e 20 dias

- Direção sem habilitação: 7 meses

Total: 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Multa
: 11 (onze) dias-multa

Ademais, mantenho nos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º do CP, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o regime FECHADO
para o cumprimento da pena de reclusão.

Embora a pena de reclusão seja igual a 4 anos, a fixação do regime inicial fechado se justifica não apenas pela reincidência, mas especialmente pelo histórico de fuga do sistema prisional, pela existência de mandado de prisão em aberto, circunstâncias que, em conjunto, demonstram elevado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Mantenho igualmente a segregação cautelar pelos fundamentos da sentença (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal- réu foragido), nos seguintes termos:

“O réu é reincidente e foragido do sistema prisional, tendo sido preso em flagrante portando munições e utilizando documento falso para ocultar sua verdadeira identidade, circunstâncias que demonstram sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, o fato de ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial e de ter resistido à prisão evidencia o risco de que, em liberdade, volte a se evadir, comprometendo a aplicação da lei penal.”

A respeito da necessidade de manutenção da custódia, especialmente para garantir a aplicação da lei penal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE RECURSAL. RÉUS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra decisão que negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão cautelar após condenação pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

III . Razões de decidir:

1. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela persistência dos motivos que a ensejaram inicialmente, especialmente para garantir a aplicação da lei penal.

2. A prolação de sentença condenatória em regime fechado reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

3. O histórico do réu, que descumpriu prisão domiciliar anteriormente concedida e permaneceu foragido por mais de um ano, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "É válida a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal quando persistem os motivos da prisão cautelar, especialmente após sentença condenatória em regime fechado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art . 59.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo TJMT n. 50; STJ, AgRg no RHC n. 186 .341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/11/2023 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10090340420228110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar as penas impostas, fixando-as, em concurso material, no total de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, mais 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime fechado e a segregação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026